Tribunal: STF
Processo: RE 135332
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATORIO JUDICIARIO. VALOR DA
CONDENAÇÃO EXPRESSO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, INDICANDO-SE, AINDA,
A CORRESPONDENCIA EM OTNs. NÃO DETERMINOU O ACÓRDÃO A EXPEDIÇÃO DO
PRECATORIO, COM VALOR TÃO-SÓ, EM OTNs. O PAGAMENTO HÁ DE FAZER-SE EM
MOEDA CORRENTE, PELO VALOR EXPRESSAMENTE INDICADO NO PRECATORIO,
ATUALIZADO A 1. DE JULHO, DATA DE EXPEDIÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO
PELO TRIBUNAL COMPETENTE. NÃO HÁ OFENSA AO ART. 117 E PAR. 1., DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.